Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732652-19.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARIA CIPRIANO FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: MADALENA CIPRIANO FREIRE NASCIMENTO DESPACHO Verifica-se que a parte autora é civilmente incapaz (curatelado), conforme consta no documento de ID 44722175, razão pela qual faz-se necessária a intimação do Ministério Público, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Desse modo, remetam os autos à Procuradoria de Justiça. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora